Tribunal: TJES
Processo: 0003448-77.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003448-77.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO GONCALVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003448-77.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO GONCALVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PROPORCIONAL.
REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Mantido os critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada em patamar razoável, sendo valorada de maneira proporcional, observado os maus antecedentes e o artigo 42 da Lei de Drogas.

2.
Incabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, visto que o apelante é reincidente. Além disso, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aferição de circunstâncias judicias desfavoráveis recomenda a imposição do regime fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003448-77.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO GONCALVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
TIAGO GONCALVES BATISTA
em razão da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Cariacica que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe à
pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de 630 dias-multa.

Em síntese, consta da denúncia que, no dia 28/05/2022, por volta das 21h, no bairro Oriente, em localidade conhecida como Caixa D’Água próxima às torres de energia e o cemitério, o apelante, que se encontrava evadido do sistema penitenciário, trazia consigo uma sacola contendo 65 buchas de maconha, 35 pedras de crack, 9 papelotes de cocaína e 4 micropinos da mesma substância, todas embaladas e prontas para comércio, além de R$506,00 em espécie.

Nas razões recursais (fls. 144/149) a defesa pugna
pela
reforma da dosimetria, com a redução da pena, fixação de regime prisional menos gravoso, redução da pena de multa e a concessão da justiça gratuita.

O presente recurso limita-se à dosimetria da pena e, desde já, destaco que
n
ão merece reparos
.

Na primeira fase
da dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 6
anos
e
3
meses d
e reclusão,
negativando a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, visto que consta em seu desfavor uma condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado (fl. 82/83).

Além disso, foi considerada a
quantidade
e natureza d
a
s
droga
s
apreendida
s
,
ou seja, 65 (sessenta e cinco) buchas de maconha, 35 (trinta e cinco) pedras de crack, 9 (nove) papelotes e 4 (quatro) micropinos de cocaína, nos termos do
artigo 42 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

[...] A Terceira Seção, na decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena. [...] (STJ, AgRg no HC n. 795.815/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023)

Destarte, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena-base, entendo que
o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada
. Sobre o assunto, trago à baila o seguinte precedente:

[...] A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

Do mesmo modo, a
pena de multa
foi balizada utilizando os mesmos parâmetros para fixação da pena-base. Demonstrando que foi
observada sua proporcionalidade
. Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal). 2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...] (STJ, REsp: 1756117 RS 2018/0184700-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)

Portanto, justificado o
quantum
aplicado,
a pena-base
deve
ser mantida em
6
anos
e
3
meses d
e reclusão
e 630 dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem atenuantes e agravantes, observando que a reincidência foi utilizada na primeira fase da dosimetria.

Na terceira fase
, inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena, o quantum em definitivo deve permanecer em
6
(
seis
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão
e o pagamento de 630 dias-multa.

Do mesmo modo,
incabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, visto que o apelante é reincidente.

Outrossim, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aferição de
circunstâncias judicias desfavoráveis recomenda a imposição do regime fechado
. Vejamos:

[...] Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, a
aferição de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes, além da quantidade e da qualidade das drogas) recomenda a imposição do regime fechado, como posto no acórdão impugnado.
9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.269.723/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023)

Em relação ao pleito de concessão de
assistência judiciária gratuita
, entendo incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

Sendo assim, em consonância à douta Procuradoria, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)